Tribunal: TJSP
Processo: 2101222-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Obrigação de fazer – Contrato educacional – FIES – Concedida tutela provisória de urgência para determinar ao banco ora agravante que se abstenha de efetuar cobranças ou inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do contrato do FIES questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 – Alegações genéricas sobre a possibilidade ou não de

Ementa:
Obrigação de fazer – Contrato educacional – FIES – Concedida tutela provisória de urgência para determinar ao banco ora agravante que se abstenha de efetuar cobranças ou inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do contrato do FIES questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 – Alegações genéricas sobre a possibilidade ou não de deferimento da tutela antecipada – Inadmissibilidade – Apresentação de elementos que propiciaram a análise da tutela antecipada – Manutenção do direcionamento da ordem em sede de tutela antecipada ao ora agravante, diante de sua atuação para o efetivo desconto na conta da autora – Cabimento da astreinte, cujo valor se altera para R$100,00, aplicável por dia de descumprimento à determinação, limitada a R$5.000,00 – Recurso provido em parte.